Tribunal: TJDFT
Processo: 0002300-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar um automóvel e uma carteira com documentos e dinheiro do seu dono no estacionamento da Estação Rodoviária de Planaltina.

2 A condenação vem lastreada em provas cabais, destacando-se as declarações harmônicas e convergentes dos policiais militares condutores do flagrante.

3 A menoridade relativa prepondera sobre a reincidência, implicando a redução mitigada da pena, fixando-se o regime inicial aberto, considerando a detração penal.

4 Apelação parcialmente provida.